Tribunal: TJMT
Processo: 1000295-36.2022.8.11.0044
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000295-36.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELSO PEREIRA MARTINS - CPF: 825.958.951-68 (RECORRIDO), WELTON ESTEVES - CPF: 221.455.238-39 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no:
1000295-36.2022.8.11.0044

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Paranatinga

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido(s): ELSO PEREIRA MARTINS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/10/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9.099/1995.

PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA

Em que pese o recorrente valer-se dos argumentos da contestação para requerer a reforma da sentença, isso não impede o conhecimento e julgamento do recurso, pois não está desconexo com a matéria enfrentada. Preliminar rejeitada.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE CURSOS – PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento da “Gratificação de Cursos” de
17%
devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data de pagamento de cada parcela devida, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

O recorrente pretende a reforma da sentença para julgar improcedência da ação.

A sentença não merece reformas, tendo em vista que o direito pleiteado pelo autor está amparado na Lei Municipal no. 024/1997, arts. 184 e 193, os quais dispõem e estabelecem as condições, porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.

A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca, que o autor faz jus ao recebimento da gratificação, pois, conforme os certificados anexos ao feito, o Reclamante fez cursos referentes ao cargo em que exerce na condição de servidor.

Em que pese o Município alegar que não se aplica ao caso a Lei Municipal no. 024/1997, pois o referido diploma não rege os cargos dos servidores públicos não pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, o magistrado já pontuou na sentença que “Quanto à lei que versa sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, Lei n. 533/2008, esta é clara em sua redação que o Estatuto dos Servidores será aplicado à estes servidores desde que não esteja em conflito, portanto a "Gratificação de Cursos" é devida aos servidores da educação desde que obedecidos os requisitos da lei, é a redação do artigo mencionado: Art. 83 - Aos servidores Efetivos reenquadrados por força desta lei, desde que não incompatíveis, ficam garantidos todos os direitos instituídos pelo Estatuto dos Servidores Municipais (Lei 024/1997)”.

Assim, entendo que a sentença recorrida foi proferida em consonância com a legislação que rege a questão discutida, portanto, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Registro que tal entendimento é unânime na Turma Recursal, conforme se analisa nos recursos abaixo colacionados:

1000155-70.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira

1000087-23.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira

1000116-73.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto

1000171-24.2020.8.11.0044 – Relator Dr. Gonçalo Antunes De Barros Neto

1000095-97.2020.8.11.0044 – Relator Dr.

Sebastião de Arruda Almeida

1000144-41.2020.8.11.0044 – Relator Dr.

Sebastião de Arruda Almeida

1001867-95.2020.8.11.0044 – Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira

1001863-58.2020.8.11.0044 – Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira

Portanto, deve ser mantida a sentença em todos os seus termos.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

O representante do ministério público manifestou-se nos termos da sessão de julgamento.

LIMITAÇÃO DO TETO DE 60 SALÁRIOS.

Por disposição expressa da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, por óbvio considerada a data de distribuição da ação, apenas com a atualização de valores, sem levar em conta juros, o valor deve ser de até 60 (sessenta) salários-mínimos, glosado eventual excedente. E, após o ajuizamento da ação a atualização e juros que sobejar tais valores estão for da glosa, sendo decorrente do próprio trâmite processual.

SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTO.

Quando a sentença é mantida integralmente pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula de julgamento, moldes do art. 46 da Lei 9.099/1995.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Isenta de custas a Fazenda Pública, porém, condeno-a ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022